Tribunal: TJBA
Processo: 8016472-17.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 8016472-17.2026.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: CHORROCHÓ PROCESSO DE 1.º GRAU: [8000190-27.2026.8.05.0056] PACIENTE: ANTONIO BARBOSA DA SILVA IMPETRANTE/ADVOGADA: UYARA RIBEIRO CORREIA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CHORROCHÓ PROCURADORA DE JUSTIÇA: ELZA MARIA DE SOUZA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. ATIPICIDADE EM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VIA INADEQUADA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA. NÃO VERIFICADO. DECISÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATUAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante, com posterior conversão em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006), visando à revogação da custódia, aplicação de medidas cautelares diversas e trancamento do inquérito policial quanto ao delito de associação para o tráfico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o trancamento de inquérito policial ou de ação penal quanto ao crime de associação para o tráfico por alegada atipicidade; (ii) estabelecer se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP; (iii) determinar se são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão diante das circunstâncias do caso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O trancamento de inquérito policial na via do habeas corpus constitui medida excepcional, exigindo prova inequívoca de atipicidade ou ausência de justa causa, o que não se verifica, sendo inviável o aprofundamento probatório nesta via estreita. 4. Os elementos colhidos indicam, em juízo de cognição sumária, a materialidade e indícios suficientes de autoria, evidenciados pelo flagrante em plantio de larga escala, laudos preliminares e depoimentos. 5. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, caracterizada por cultivo de aproximadamente 9.800 pés de maconha, com estrutura organizada e divisão de tarefas. 6. O modus operandi revela atividade ilícita estruturada e sistemática, evidenciando elevado potencial lesivo e risco de reiteração delitiva. 7. A conveniência da instrução criminal justifica a custódia, pois a alteração de versões pelos investigados sugere possível tentativa de ocultação de envolvidos e risco à colheita de provas. 8. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e vínculos familiares, não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que a autorizam. 9. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta do delito e da complexidade da atividade criminosa. 10. Inexistindo fato novo apto a afastar os fundamentos do decreto prisional, impõe-se a manutenção da custódia extrema, nos termos dos arts. 310, II, 311, 312 e 315, §2º, do Código de Processo Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Ordem parcialmente conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. O trancamento de inquérito policial ou da ação penal em habeas corpus exige prova inequívoca de atipicidade ou ausência de justa causa, sendo inviável quando demanda análise aprofundada do conjunto probatório. 2. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo cultivo de drogas em larga escala com estrutura organizada, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. A alteração de versão dos investigados pode caracterizar risco à instrução criminal e legitimar a custódia cautelar. 4. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 5. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando a periculosidade concreta da conduta indica risco de reiteração delitiva. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312 e art. 319; Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 35. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 219.718/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 03/12/2025. STJ, AgRg no RHC 205.442/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 01/07/2025. STJ, AgRg no HC 1.020.126/PI, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04/03/2026. STJ, AgRg no RHC 186.909/BA, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 14/03/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de habeas corpus nº 8016472-17.2026.8.05.0000, da comarca de Chorrochó, em que figuram como impetrante, a advogada Uyara Ribeiro Correia e paciente Antônio Barbosa da Silva. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (12 HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8016472-17.2026.8.05.0000)